Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. MÉRITO. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DATA DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. DANO MORAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a aplicabilidade do efeito interruptivo na oposição dos embargos de declaração para ambas as partes, independentemente de qual delas opôs o recurso. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Segundo a teoria da asserção, a análise das condições da ação é apreciada com base nos elementos fornecidos pelo autor e adstrita ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico, não sendo possível realizar desenvolvimento cognitivo da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente denunciação à lide nas demandas consumeristas, ressalvado o direito de regresso em ação própria. Preliminar de denunciação à lide rejeitada.
4. O contrato de proteção financeira, também conhecido por seguro prestamista, busca garantir em caso de morte, invalidez ou demissão do beneficiário, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado até o limite do capital indicado na apólice.
5, A intermediação da contratação do seguro prestamista, por si só, comprova a participação no fornecimento do serviço e, consequentemente, sua responsabilidade perante o consumidor, que não se limita a disponibilização do valor financiado e a liquidação do contrato de financiamento.
6. A data da comunicação do sinistro corresponde à data base para fins de indenização securitária, devendo a quitação do contrato de financiamento ser declarada a partir desse marco, que também será utilizado para o cálculo do saldo devedor.
7. A indenização a título de dano moral, segundo jurisprudência pátria, visa reparar conduta ilícita e/ou injusta que venha a causar dor, vergonha, humilhação, forte constrangimento, que não seja considerado mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, o qual não extrapola os limites de indignação da pessoa, sem repercussão no mundo exterior.
8. Negou-se provimento aos recursos.